Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDEVIDA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. LEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA.
1. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. 1.1. Nesse cenário, a aferição da legitimação para causa deve ser verificada, à luz da teoria da asserção, em face da relação jurídica controvertida deduzida em juízo, bem como a utilidade, a necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pelo litigante.
2. Assim, verificada a pertinência subjetiva e a possibilidade de pronunciamento de mérito relativamente às pessoas indicadas como rés, deve manter-se o polo passivo, revelando-se inadequada a exclusão prematura da pessoas jurídicas demandadas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.